Tribunal: TJMT
Processo: 1019657-33.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019657-33.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (APELADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ADCELY CRISTINNE LEITE BATISTA - CPF: 066.983.891-88 (APELANTE), MARCOS ANTONIO RACHID JAUDY - CPF: 207.321.041-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PELO PRÓPRIO BANCO CREDOR – VALIDADE – INTELIGÊNCIA DA LEI DE N. 13.043/2014 – PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS – PURGAÇÃO DA MORA NÃO CARACTERIZADA – UITILIZAÇÃO DOS VALORES PARA PÁGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NESSE SENTIDO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – CONDENAÇÃO AFASTADA NESTE PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I - Nos termos da Lei 13.043/2014, para constituição do devedor em mora, é prescindível que a notificação extrajudicial seja enviada por cartório competente, bastando para tanto, a remessa da correspondência pelo próprio Banco credor.

II -
Por caracterizar julgamento “extra petita”, a determinação
de utilização de valores depositados a título de purgação da mora para pagamento dos honorários sucumbenciais eventualmente devidos
sem pedido expresso ou fundamentação nesse sentido deve ser afastada da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ADCELY CRISTINNE LEITE BATISTA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão, de no 1019657-33.2022, ajuizada por
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, julgou procedente o pedido elencado na inicial, com resolução do mérito, para consolidar o domínio e a posse do bem móvel objeto da lide em favor do Banco requerente, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa, devidamente atualizado a partir da data do ajuizamento da ação.

Ainda, em havendo pagamento da sucumbência, facultou a parte requerida o levantamento dos valores depositados nos autos; caso contrário, determinou que se proceda o cálculo da sucumbência e autorizou o levantamento em favor do autor da quantia devida e, em havendo saldo remanescente autorizou o levantamento deste em favor da requerida.

A apelante alega que não foi devidamente constituído em mora, haja vista que a notificação extrajudicial foi confeccionada pela própria financeira e enviada por escritório de advocacia via Correios e não por Cartório competente.

Fala que ocorreu julgamento
extra petita
, uma vez que foi determinado o bloqueio dos valores depositados a título de purgação da mora, para pagamento dos honorários sucumbenciais, sem que houvesse pedido expresso nesse sentido.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. 142426171.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos extrai-se que o cerne da questão gravita em torno da validade da notificação extrajudicial que constituiu a devedora em mora e deu azo ao ajuizamento da ação de busca de apreensão do veículo marca Volkswagen, modelo Golf Highline AA, ano/mod 2013/2014, cor prata, placa OBS 1930, objeto do contrato.

Nesta ocasião a apelante alega que não foi devidamente constituída em mora, haja vista que a notificação extrajudicial não foi enviada por cartório competente, mas tão somente, pelo próprio Banco credor .

Sem razão o apelante.

Isso porque, conforme o § 2o, do art. 2o, do Decreto Lei n. 911-69, a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não necessitando que a assinatura do recebedor seja do próprio destinatário,
in verbis
:

“§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
”

Com o advento da Lei 13.043/2014 ficou instituído que, para constituição do devedor em mora, é prescindível que a notificação extrajudicial seja enviada por cartório, bastando para tanto, a remessa da correspondência pelo próprio Banco credor.

Somente para constar, eis o precedente:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/1969. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RAZÕES DISSOCIADAS DA REALIDADE DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. CASO CONCRETO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PELOS CORREIOS NOS TERMOS DA LEI 13.043/2014.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1730306/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 25/09/2019)

No que diz respeito ao julgamento extra petita, neste ponto, com razão a apelante, pois,
apesar da condenação imposta na sentença, não consta, dentre os pedidos formulados pelo autor em sua exordial ou na réplica à contestação, o de utilização de valores depositados a título de purgação da mora para pagamento dos honorários sucumbenciais eventualmente devidos.

Como cediço, é vedado ao julgador prestar a tutela jurisdicional quando não requerida ou por fundamento diverso do invocado pela parte, em atenção ao princípio da adstrição ou da congruência, nos termos do previsto na legislação processual vigente.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência pátria:

“
PROCESSO CIVIL. SENTENÇA EXTRA PETITA. CONCESSÃO FORA DO PEDIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. SENTENÇA CASSADA. 1. O princípio da adstrição ou congruência indica que a resposta dada pelo Judiciário a uma demanda deve guardar estreita vinculação com aquilo que a parte pediu, ou seja, não é lícito, em regra, ao magistrado proferir decisão sem que esteja diretamente relacionada ao postulado pelas partes. 2. É isento de dúvidas que resta defeso ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites previamente estabelecidos pelas partes na peça de ingresso em juízo, sendo, portanto, inadmissível a prolação de sentença citra, ultra ou extra petita, de acordo com o mandamento contido nos artigos 141 e 492 do atual código de procedimentos. 3. Sentença cassada
.” (TJ-DF 07042314220198070018 DF 0704231-42.2019.8.07.0018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/08/2020, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 15/08/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM A CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA REQUERENTE E DECLARAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO – RECURSO DA PARTE AUTORA – ALEGAÇÃO DE QUE, AO DECRETAR A RESCISÃO DO CONTRATO, A SENTENÇA DECIDIU ALÉM DOS LIMITES FORMULADOS EM PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 141 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA – DECISÃO EXTRA PETITA – PRECEDENTES DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE COLEGIADO – RECURSO PROVIDO
.” (TJ-PR - APL: 00120312820208160035 São José dos Pinhais 0012031-28.2020.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 28/06/2021, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/06/2021)

No mesmo sentido, os precedentes desta Corte de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PREVENTIVAMENTE FUTURO E EVENTUAL PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO EXTRA PETITA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO – RECURSO PROVIDO. É vedado ao juiz decidir pedido ainda não formulado nos autos, tendo em vista que a atuação decisória é adstrita aos limites do postulado pela parte interessada, de acordo com o previsto no art. 492 do CPC (“princípio da adstrição/congruência”).
” (TJ-MT - AI: 10128814820198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/11/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2019)

Desse modo, tendo em conta que a sentença recorrida se distanciou dos limites do pedido formulado pelo apelado, ao menos na parte em que determinou a utilização dos valores depositados nos autos para pagamento dos honorários sucumbenciais, frise-se, não requerido, forçoso reconhecer a nulidade parcial da decisão, por vício
extra petita
, o que não implica na nulidade total do
decisum
objurgado, que deverá manter-se inalterado nos demais termos.

Contudo, os valores depositados para tentativa de purgação da mora que contemplou tão somente com o adimplemento das parcelas vencidas, não devem ser utilizados para outros fins, senão para o do pagamento dos débitos inadimplidos.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALORES DEPOSITADOS PARA QUITAÇÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO INADIMPLIDAS – PROPRIEDADE DO BEM CONSOLIDADE COM O CREDOR FIDUCIÁRIO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DO DÉBITO – RECURSOS DESPROVIDOS.

(...).
Assim diante dos débitos reconhecidos pelo Apelante, os valores depositados são referentes a parcelas vencidas e não adimplidas, portanto não há que se falar em devolução destes valores ao mesmo.
(N.U 0024926-22.2012.8.11.0041, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 30/01/2017)

Como se vê, a tese recursal aventada merece parcial acolhida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para afastar da sentença o tópico alusivo à determinação de utilização dos valores depositados nos autos para pagamento dos honorários sucumbenciais devidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022